Tribunal: CARF
Processo: 19679.720257/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720257/2018-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.998 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2024
Assunto
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Recorrente
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencida a conselheira Mariel Orsi
Gameiro, que entendia pela declaração da nulidade da decisão da DRJ e retorno do processo para
novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luís Cabral (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de compensação referente a créditos de COFINS
NÃO CUMULATIVA, referentes ao 3o trimestre de 2016, cuja homologação aconteceu de
maneira parcial.
O acórdão de no 108-029.142, da 34a Turma da DRJ/08, manteve o despacho
decisório, tendo em vista que para que os créditos de insumos sejam compensados, devem ser
efetivamente utilizados no processo produtivo, utilizando o argumento de que as despesas
relacionadas a setores outros que não os de produção não se incluem entre aquelas consideradas
insumos e, portanto, não geram créditos próprios do regime da não cumulatividade. Isso,
observe-se, ainda que não se negue a usualidade, a importância e a necessidade de determinadas
despesas operacionais ao negócio da sociedade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720257/2018-74
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

Por relatar bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância:
Em 09/02/2017, a contribuinte identificada acima transmitiu o PER - Pedido de
Ressarcimento no 25194.60347.090217.1.1.19-9230 relativo a crédito de Cofins apurado
segundo o regime da não cumulatividade no 3o trimestre de 2016 no valor de R$
505.531,71.
Abriu-se procedimento fiscal para a verificação da legitimidade do pleito, ao fim do
qual a autoridade local emitiu Despacho Decisório indeferindo a demanda. Na
informação fiscal que acompanha o despacho decisório, a auditoria explicita o
motivo para o não reconhecimento do crédito. Inicialmente, a autoridade informa
que a fiscalizada desenvolve e fabrica farinhas, farelo e gérmen de trigo e que a
inspeção fiscal considerou o processo produtivo, a legislação aplicável, a análise de
dados e cruzamentos de informações escrituradas na EFD-Contribuições e demais
informações obtidas nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), registrados
nos arquivos digitais de Notas Fiscais eletrônicas (NFe), Conhecimentos de
Transporte eletrônicos (CTe), PER/DCOMP, entre outros. Depois de apresentar a
legislação que regula o regime da não cumulatividade quanto às hipóteses de
creditamento e de aproveitamento por ressarcimento/compensação do saldo credor da
contribuição, a Informação Fiscal detalha como realizou a análise da documentação
fiscal relacionada ao direito de crédito. Na Planilha eletrônica “Info do Contribuinte
EFD Contribuições - periodo_de_apuracao.xlsx”, anexada ao processo, a auditoria
compilou todas as situações de glosa dos créditos em análise, as quais o documento
apresenta na sequência: Situação 01 - NFe/CTe Cancelada A Cláusula 12a do Ajuste
Sinief 07 de 2005 do CONFAZ e o Art. 327 do RIPI -Decreto no 7.212 de 2010 - trata
da possibilidade de cancelamento de notas fiscais. O cancelamento de NF-e é possível
desde que o fato gerador do ICMS não tenha ocorrido. Assim, o cancelamento só é
válido se for registrado antes da saída da mercadoria do estabelecimento. O emitente da
NF-e tem um prazo de 24 horas a partir da autorização da nota para efetuar o seu
cancelamento (esse prazo por ser menor que 24 horas conforme a legislação do estado).
O fato gerador da Contribuição de PIS/COFINS no regime de apuração não cumulativa
é o auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, o que ocorre quando as receitas são
consideradas realizadas. A receita é considerada realizada e, portanto, passível de
registro pela Contabilidade, quando produtos ou serviços produzidos ou prestados pela
entidade são transferidos para outra entidade ou pessoa física com a anuência destas e
mediante pagamento ou compromisso de pagamento especificado perante a entidade
produtora. Não integram a base de cálculo da Contribuição de PIS/COFINS, tanto no
regime de apuração cumulativa quanto no regime de apuração não cumulativa, as
receitas referentes a vendas canceladas (NFe/CTe cancelada), pois correspondem à
anulação de valores registrados como receita. Os valores que se encontram nesta
situação claramente devem ser excluídos da Base de Cálculo dos créditos de
PIS/CONFINS, pois a venda da mercadoria ou prestação de serviço não foi realizada,
portanto o crédito pleiteado inexiste.
Situação 02 - Aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição Como descrito no inciso II, § 2o, Art. 3o das leis 10.637/2002 e
10.833/2003 (redação idêntica), as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições de PIS ou COFINS não cumulativos não dão direito a
crédito [...] Não estão sujeitos ao pagamento das contribuições, de acordo com o Art. 1o
da Lei 10.925/2004: Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: [...]
XIV - farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da Tipi; (Incluído pela Lei no
11787, de 2008) XV - trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; e (Incluído pela Lei
no 11787, de 2008) XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão
comum classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex
01 da Tipi. (Incluído pela Lei no 11787, de 2008) [...] Todos os insumos do contribuinte
que não tenham direito ao crédito presumido e que se sujeitam à alíquota Zero (0)
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

devem ser glosados por não darem direito a crédito, pois, de acordo com o inciso II, § 2o
do Art. 3o da Lei 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Com relação à apuração do crédito
presumido, a autoridade fiscal transcreve o caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
destacando que a parte inicial do dispositivo lista os produtos cujos insumos, em
princípio, estariam relacionados com a possibilidade de creditamento presumido em
relação ao PIS e à Cofins. Conclui que a aquisição de insumos classificados no Capítulo
19 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) não gera direito a crédito
presumido, pois o Capítulo 19 não consta na lista mencionada no caput do referido art.
8o da Lei no 10.925, de 2004. E prossegue: Por outro lado, a aquisição de bens de
Código NCM 19012000 está sujeito à Alíquota Zero - Lei 10.925/2004, Art. 1o, Inciso
XVI - que indica a ausência de pagamento de PIS/COFINS. Como descrito no inciso II,
§ 2o, Art. 3o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (redação idêntica), as aquisições de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições de PIS ou COFINS não
cumulativos não dão direito a crédito.
Também foram glosadas as devoluções de vendas não sujeitas ao pagamento das
contribuições de PIS/COFINS, porém escrituradas pelo contribuinte na EFD
Contribuições, na coluna “Código correspondente à Natureza da Base de Cálculo dos
Créditos”, com o código “12 - Devolução de Vendas Sujeitas a Incidência Não-
Cumulativa”. Portanto, todas as aquisições de insumos de Código NCM 19012000 e
devoluções de vendas, não sujeitas ao pagamento de PIS/COFINS, efetuadas pelo
contribuinte, foram glosadas. Outra situação que motivou a glosa de crédito foi a
constatação de problemas nos documentos fiscais: Situação 03 - Números iguais das
Notas Fiscais do contribuinte Nesta situação, por configurarem duplicidade de
informação e/ou serem irregulares, foram glosados os créditos de fato gerador em que o
contribuinte declarou: - Números das Notas Fiscais iguais, Datas de Emissão iguais,
Valores iguais e Itens iguais; - Números das Notas Fiscais iguais, Datas de Emissão
diferentes e Valores quaisquer. Nos dois casos acima nota-se duplicidade de notas
fiscais e além disso, no segundo caso, irregularidade por não serem possíveis notas
fiscais com datas de emissão diferentes. Quando na análise dos dados foi encontrado,
por exemplo, 2 itens iguais ou com lançamento irregular relativo a um dado documento
fiscal do contribuinte, permaneceu o primeiro item sem glosa por duplicidade, porém
com glosa do segundo item. Situação 04 - Notas Fiscais não corretamente declaradas
ou inexistentes [...] Para o período em análise, não foram verificadas glosas nesta
situação. Situação 05 - Valor da Nota Fiscal informado pelo contribuinte maior que
o valor encontrado em NFe/CTe Para o período em análise, não foram verificadas
glosas nesta situação. A fiscalização aborda outras situações de glosa, relacionadas à
tomada de crédito sobre fretes, armazenagem: Situação 06 - Frete sobre vendas -
Crédito Irregular [...] [...] seguindo o entendimento da Solução de Divergência no 2 –
COSIT – de 13 de janeiro de 2017, de acordo com os dispositivos legais, permite-se a
apuração de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS em relação ao frete
suportado pelo vendedor na operação de venda de produtos (acabados):
produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica que suporta os ônus do frete
(inciso II); ou b) adquiridos para revenda, exceto em relação às vedações citadas no
inciso I do Art. 3o da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2002. Para as atividades de
transporte de produto acabado (ou em elaboração) entre estabelecimentos industriais,
destes para os centros de distribuição, segue o entendimento da Solução de Divergência
COSIT
no
26/2008:
TRANSPORTE
DE
PRODUTO
ACABADO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA; INSUMOS DA
ATIVIDADE DE TRANSPORTE; CRÉDITOS DE COFINS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O transporte de produto acabado entre estabelecimentos industriais, ou destes para os
centros de distribuição e ainda de um centro de distribuição para outro, da mesma
pessoa jurídica não gera direito a crédito a ser descontado de PIS/COFINS com
incidência não-cumulativa, ainda que esse transporte constitua ônus da empresa que irá
vender o produto. 2. Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto
acabado (ou em elaboração) entre estabelecimentos industriais; destes para os centros de
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

distribuição; de um centro de distribuição para outro ou do estabelecimento vendedor
para o comprador não gera direito a crédito a ser descontado de PIS/COFINS apurada
de forma não-cumulativa. [...] Foi constatado, em alguns lançamentos, que o
destinatário constante do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) é a própria
empresa auditada, descaracterizando uma venda. Portanto, estes lançamentos não
correspondem de fato a lançamentos de ‘Fretes sobre vendas’. Na planilha de cálculo
anexada ao processo, como evidências desta situação, podem ser observadas: na coluna
“CTe - Informações do Destinatário do CTe: Nome de Conhecimento” anotações como
“ANACONDA INDUSTRIAL”; e na coluna “CTe -Informações do Destinatário do
CTe: CNPJ/CPF” CNPJ Base “60.728.029” que pertence ao contribuinte em análise.
Além deste fato, foram verificados, em algumas Notas Fiscais Eletrônicas (NFes)
vinculadas aos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTes), os seguintes Códigos
CFOP: - devolução de compra para comercialização/industrialização, - devolução de
vasilhame ou sacaria, - retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou
armazém geral, - retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo- -
retorno de remessa para industrialização, - transferência de produção do
estabelecimento e - transferência de bem do ativo imobilizado. Verifica-se, de acordo
com a legislação, seguindo os entendimentos contidos nas citadas Soluções de
Divergência, que estas operações NÃO são despesas de frete na operação de venda nos
casos dos incisos I (bens adquiridos para revenda) e II (bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda) do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Logo, não se
tratando de despesas com frete (com ônus suportado pelo vendedor) em operações de
vendas de produtos (acabados) diretamente ao adquirente (comprador), as referidas
despesas não geram direito à apuração de créditos a serem descontados das
contribuições de PIS/COFINS. Também foram glosados os casos em que o tomador do
serviço de transporte não é o contribuinte em análise, ou seja, os casos em que o ônus
do frete não é suportado pelo vendedor. Situação 07 - Armazenagem de mercadoria -
Crédito Irregular De acordo com o inciso IX do Art. 3o da Lei 10.833/2003, aplicável
também à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que trata a Lei
10.637/2002 segundo o inciso II do Art. 15 da Lei 10.833/2003, a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a: IX - armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor; (grifou a auditoria). Os incisos I e II do art. 3o referem-se, com exceções,
aos casos de bens adquiridos para revenda e aos casos de bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. A pessoa jurídica pode
descontar créditos em relação a armazenagem de mercadoria, não de insumos ou
produtos inacabados, na operação de venda para o cliente, de acordo com o inciso IX do
Art. 3o da Lei 10.833/2003. Como decorrência, os custos de armazenagem de insumos
ou produtos inacabados não se incluem na hipótese legal de apropriação de créditos. [...]
seguindo o entendimento da Solução de Divergência no 2 – COSIT – de 13 de janeiro de
2017, de acordo com os dispositivos legais, permite-se a apuração de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS em relação à armazenagem de mercadorias
(acabadas) destinadas à venda: a) produzidas ou fabricadas pela própria pessoa jurídica
que suporta os ônus da armazenagem; ou b) adquiridas para revenda, exceto em relação
às vedações citadas nas leis. Em quaisquer outros casos, como armazenagem de
insumos ou produtos inacabados, não é admitido o cálculo do correspondente crédito
sobre o gasto [...]
No presente caso, a prestação de serviço de Armazenagem, efetuada por várias
empresas ao contribuinte, não está vinculada às operações de vendas de mercadoria
acabadas produzidas pelo próprio contribuinte ou às operações de revenda de farinhas
no mercado nacional (sem sofrerem industrialização). Pelo contrário, os gastos com
Armazenagem estão associados às aquisições de trigo e demais insumos (Matéria
Prima). Estes serviços de armazenagem são anteriores ao processo de industrialização.
As pessoas jurídicas descritas abaixo prestaram serviços de Armazenagem de Insumos
(e serviços aduaneiros) conforme contratos de prestação de serviços anexados ao
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

processo pelo contribuinte em resposta à intimação (folhas 3584 a 3606 do processo
19679.720255/2018-85) e informações extraídas de documentos fiscais analisados: -
Bunge Alimentos S.A., base do CNPJ 84.046.101 (por exemplo, folhas 2115, 2117,
2139, 2143 do processo 19679.720255/2018-85); - Moinho Pacífico Ind. e Com. LTDA,
base do CNPJ 60.854.189, integrante do Grupo Bunge (por exemplo, folhas 2113, 2137,
3036 do processo 19679.720255/2018-85); - Ceagesp – Companhia de Entreposto e
Armazéns Gerais de São Paulo, base do CNPJ 62.463.005 (por exemplo, folhas 527 a
530 do processo 19679.720255/2018-85); - Sul Defensivos Agrícolas LTDA, base do CNPJ 76.6
- Full
Port Operação Portuária, base do CNPJ 17.557.748 (folha 2230 do processo
19679.720255/2018-85). Conforme observado, “permite-se a apuração de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS em relação à armazenagem de mercadorias
(acabadas) destinadas à venda produzidas ou fabricadas pela própria pessoa jurídica que
suporta os ônus da armazenagem. Nota-se que a armazenagem dos bens está atrelada à
compra de insumos. E observando que ‘a primeira parte do inciso IX do caput do art. 3o
menciona armazenagem de “mercadoria”, pressupõe, pela significação consagrada do
termo “mercadoria” (bem disponível para venda), que o item armazenado está
disponível para venda, não alcançando os itens ainda em fase de produção ou
fabricação’. Importante destacar também que não foi escriturado pelo contribuinte na
EFD Contribuições compras ou importações de mercadorias (acabadas) para revenda,
não cabendo assim crédito de armazenagem por motivo de revenda. [...] O descompasso
temporal entre o período de competência do crédito e o de sua apuração também foi
motivo de glosa: Situação 08 - Crédito extemporâneo - Data de Emissão da NF O §
1° do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelece que o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota sobre o valor dos itens mencionados nos
incisos do caput, adquiridos, incorridos ou devolvidos no mês, ou seja, operações
ocorridas no mês. [...] Dessa forma, para apuração da base de cálculo dos créditos os
bens ou serviços devem ter sido adquiridos/incorridos/devolvidos nos meses em que se
apuraram os créditos. Logo, bens ou serviços adquiridos/incorridos/devolvidos em
meses anteriores ao trimestre de apuração dos créditos devem ser objeto de apuração
nos meses em que foram adquiridos/incorridos/devolvidos. Verificou-se que a empresa
calculou créditos sobre valores referentes a meses diversos do trimestre dos créditos ora
pleiteados, em desacordo com o § 1° do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e no
10.833/2003. Em todo caso, foram aceitas notas fiscais do contribuinte com datas de
emissão com no máximo dois meses de antecedência ao trimestre considerado desde
que com datas de lançamento correspondentes ao trimestre em análise. A auditoria
também comenta que créditos presumidos apurados na importação também não podem
ser: Situação 09 – Não é permitido o desconto de crédito presumido na importação
de bens A parte final do caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e o § 1o desse mesmo
artigo determinam a procedência dos insumos cuja aquisição, desde que atendidas as
demais exigências da legislação de regência, gera direito aos créditos presumidos em
questão[...] Portanto, não cabe crédito presumido relativo aos bens adquiridos ou
recebido de pessoa física ou jurídica não domiciliada no País. De outra forma, o
contribuinte não possui direito ao desconto de créditos presumidos na importação de
bens. Assim, a aquisição de trigo na importação não permite o desconto de crédito
presumido, de acordo com o § 2o do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Além disso, a
aquisição de trigo classificado na posição 10.01 da Tipi está sujeito à Alíquota Zero -
Lei 10.925/2004, Art. 1o, Inciso XV - que indica a ausência de pagamento de
PIS/COFINS. Como descrito no inciso II, § 2o, Art. 3o das leis 10.637/2002 e
10.833/2003 (redação idêntica), as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições de PIS ou COFINS não cumulativos não dão direito a
crédito. Com relação ao “Frete sobre Compras” ou gasto com transporte na aquisição de
insumos, seguem trechos da Solução de Divergência Cosit no 07/2016 publicada no
Diário Oficial da União (DOU) de 11 de outubro de 2016 [...]: “73. Quanto à
possibilidade de creditamento, a legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins somente cuida expressamente dos gastos com transporte na operação de venda
de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso IX). ... 77. Consequentemente,
não há que se falar em creditamento em relação ao custo do serviço de transporte dos
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

bens adquiridos. Em verdade, deve-se analisar a possibilidade de creditamento em
relação à aquisição dos bens cujos custos englobam os custos de transporte. 78.
Destarte, quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido (no caso
presente partes e peças de reposição adquiridas), o custo de seu transporte, incluído no
seu valor de aquisição, servirá, indiretamente, de base de cálculo na apuração do
crédito. 79. Ao revés, se não for permitido o creditamento em relação às indigitadas
partes e peças adquiridas, também não haverá, sequer indiretamente, tal direito em
relação aos custos com seu transporte.” Como conclusão, a possibilidade de
creditamento deve ser analisada em relação ao bem adquirido: 9.A) quando permitido o
creditamento em relação ao bem adquirido, o custo de seu transporte, incluído no seu
valor de aquisição, servirá, indiretamente, de base de apuração do valor do crédito; 9.B)
quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá,
sequer indiretamente, tal direito em relação aos dispêndios com seu transporte. Apesar
de estarem escriturados na EFD Contribuições estes gastos como “Frete sobre Vendas”
[código correspondente à Natureza da Base de Cálculo, 07 – Armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda], de fato corresponde à “Frete sobre Compras”
e assim são analisadas estas aquisições. Para corroborar a classificação destes
lançamentos como “Frete sobre Compras”, na importação, foi verificado pelo menos
uma das colunas com as informações: - na coluna 'Descrição da Mercadoria/Serviço:
NF Item (Todos)' consta 'TRIGO IMPORTADO'; - na coluna 'Número da DI : NF Item
(Todos)' consta número de Declaração de Importação (DI); - na coluna 'Natureza do
Frete Contratado' consta '2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima
e outros produtos, geradores de crédito)' e - na coluna 'Observações: NF (Todos)' consta
mercadoria de procedência estrangeira indicando importação (referência a Navio).
Também, ao se analisar as Notas Fiscais NF-es relacionadas aos Conhecimentos de
Transporte CT-es (veja a coluna ‘Inf. NFe - Chave de acesso da NF-e:
ConhecimentoInformacaoNFe’), constata-se que grande parte do Trigo importado foi
remetido de Santos pelo “MOINHO PACIFICO”, CNPJ 60.854.189, onde ficou
armazenado, para o contribuinte “ANACONDA” em São Paulo. Estas matérias primas
importadas (trigo classificado na posição 10.01 da Tipi) não gozam de crédito
presumido e estão sujeitas à alíquota Zero. Conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, de 1999, os custos de transporte integram o custo de aquisição
da mercadoria. Portanto, estando o bem sujeito à alíquota Zero, o frete a ele vinculado
não gera direito a crédito, em observância ao art. 3o, inciso II e § 2o, inciso II, das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Mais à frente, a auditoria aprofunda a discussão sobre
a tomada de créditos sobre fretes, especificamente quanto ao transporte de mercadorias
importadas: Situação 11 - Frete interno referente ao transporte de mercadoria
importada Foram verificados casos de gastos com frete interno, referente ao transporte
de mercadoria importada, do porto até o estabelecimento da pessoa jurídica no território
nacional [...] De acordo Art. 3o da Lei 10.833/2003, aplicável também à contribuição
para o PIS/PASEP não cumulativa de que trata a Lei 10.637/2002 segundo o inciso II
do Art. 15 da Lei 10.833/2003, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a: Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: I - bens adquiridos para revenda, ... II - bens
e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ... ... IX - armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor; § 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação: I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; II -
aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no
País [...] Segundo o entendimento da Solução de Consulta Cosit no 241/2017, válido
tanto para frete de mercadoria importada para revenda quanto para frete de insumos
importados:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO.
SERVIÇOS
ADUANEIROS.
FRETE
INTERNO
NA
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS. ARMAZENAGEM DE MERCADORIA IMPORTADA. No regime
de apuração não cumulativa das Contribuições de PIS/Pasep e COFINS:
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com: a.1) serviços
aduaneiros; a.2) frete interno referente ao transporte de mercadoria importada do ponto
de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no
território nacional; e b) é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios
com armazenagem de mercadoria nacional ou importada, desde que contratada a
armazenagem junto a pessoa jurídica domiciliada no Brasil e que a mercadoria seja
encaminhada diretamente do armazém para o adquirente, e cumpridos os demais
requisitos normativos. [destaques da auditoria] ... “17. No que toca aos gastos com frete
na aquisição dos produtos, têm-se sedimentado o entendimento de que tal dispêndio
pode ser incorporado ao valor do item adquirido e, caso este se destine à revenda (art.
3o, I, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) e seja adquirido de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, I, e Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, § 3o, I), o crédito pode ser apurado pelo valor total (custo do bem
adquirido + frete) (ver Solução de Consulta Cosit no 99.048, de 2017). 18. Como não é o
caso, já que a mercadoria importada não é adquirida de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, essa aquisição (e o frete respectivo) não dá direito a crédito com base no inciso I
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no inciso I do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. ...
19.5. Como se vê, desde que estejam destacados do preço total, não estão incluídos no
valor aduaneiro os custos de transporte e seguro do porto ou aeroporto alfandegado de
descarga ou ponto de fronteira alfandegado até o destino final do transporte dentro do
território nacional. ... 19.7. Portanto, no caso concreto não é possível a apuração de
créditos em relação ao frete interno de mercadorias importados por inexistência de
previsão de creditamento em relação aos dispêndios respectivos tanto no art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, quanto no art. 15 da Lei no 10.865, A
possibilidade de desconto de crédito estabelecida pelo art. 3o tanto da Lei no 10.637, de
2002, como da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e despesas
incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País, conforme
estabelecem de forma expressa os mandamentos do § 3o, incisos I e II, do artigo
mencionado. Nos casos de bens adquiridos de pessoa jurídica não domiciliada no País
(importação), os dispositivos mencionados não permitem a apuração de créditos em
relação ao seu custo de aquisição. Em se tratando de operação de importação de bens
utilizados como insumo ou para revenda pela pessoa jurídica importadora, a
possibilidade de desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser analisada à luz da Lei no 10.865, de 2004 O crédito previsto no art. 15, I e II,
dessa lei, aplica-se, conforme disposto em seus §§ 1o e 3o, em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação, e seu montante é calculado sobre o valor que serviu
de base de cálculo das contribuições incidentes na importação (valor aduaneiro),
acrescido do valor do IPI vinculado à operação, quando integrante do custo de
aquisição. Desde que estejam destacados do preço total, não estão incluídos no valor
aduaneiro os custos de transporte (Frete) do porto até o destino final do transporte
dentro do território nacional. Seguindo o entendimento nas Soluções de Consulta
referidas nesta seção, o desconto de crédito previsto na Lei no 10.865/2004 (art. 15, I e
II) aplica-se apenas sobre os valores que integram o valor aduaneiro, base de cálculo de
PIS/Importação e COFINS/Importação, razão pela qual os gastos com Frete (frete
interno referente ao transporte de bens importados do ponto de fronteira, porto ou
aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional)
relativos à importação não podem ser objeto de crédito. Prosseguindo, a Informação
Fiscal comenta a possibilidade de tomada de créditos sobre operações de importação.
Diz que a contribuinte defende o desconto de créditos de PIS e Cofins no regime de
incidência não-cumulativa, com fundamento nos incisos I e II do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, relativamente ao valor das despesas de Serviços
Aduaneiros decorrentes da importação de insumos, do frete contratado para transportar
bens importados do local do desembaraço aduaneiro até o estabelecimento do
adquirente e das despesas de armazenagem incorridas na importação. Sobre a questão,
pondera a fiscalização a respeito do direito de crédito estabelecido pelo art. 3o tanto da
Lei no 10.637, de 2002, como da Lei no 10.833, de 2003, o qual se aplica
exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no
País. Acrescenta a autoridade que que em relação à armazenagem de mercadorias há
expressa previsão de direito a crédito pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
para a Cofins, extensível ao PIS pelo inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003. Por
outro lado, prossegue, a inexistência de possibilidade legal de apuração de créditos, na
forma do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, em relação ao custo
de aquisição de bens adquiridos de pessoa jurídica não domiciliada no País, em nada
obsta a apuração de créditos da Contribuição ao PIS/Pasep–Importação e da Cofins-
Importação na forma da Lei no 10.865, de 2004, desde que cumpridas as demais
disposições previstas nesta norma.
Assim, conclui, é possível o desconto de créditos em relação à despesa com
armazenagem de mercadorias (disponíveis para venda imediata) ou produtos adquiridos
para revenda, que sejam encaminhados diretamente do armazém ao adquirente. No
resumo da autoridade: - A possibilidade de desconto de crédito estabelecida pelo art. 3o
tanto da Lei no 10.637, de 2002, como da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País, conforme estabelecem de forma expressa os mandamentos
do § 3o, incisos I e II, do artigo mencionado. Nos casos de bens adquiridos de pessoa
jurídica não domiciliada no País (importação), os dispositivos mencionados não
permitem a apuração de créditos em relação ao seu custo de aquisição. - Em se tratando
de operação de importação de bens utilizados como insumo ou para revenda pela pessoa
jurídica importadora, a possibilidade de desconto de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS deve ser analisada à luz da Lei no 10.865, de 2004. - O crédito
previsto no art. 15, I e II, dessa lei, aplica-se, conforme disposto em seus §§ 1o e 3o, em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação, e seu montante é calculado
sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições incidentes na importação
(valor aduaneiro), acrescido do valor do IPI vinculado à operação, quando integrante do
custo de aquisição. Por outro lado, não é permitido o desconto de créditos sobre os
gastos incorridos com comissária de despacho aduaneiro, serviço de estiva e desestiva,
serviço de carga e descarga, armazenagem em recinto alfandegado de bens importados,
movimentação de carga no porto ou no aeroporto alfandegado de descarga ou no ponto
de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no
território aduaneiro, além dos gastos com agentes de cargas, já que tais dispêndios não
compõem a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep–Importação e da
COFINS–Importação. [...] Portanto, em relação às despesas com Serviços Aduaneiros,
verifica-se que não estão incluídas no rol de hipóteses de creditamento constantes do art.
3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003. Em que pese os Serviços Aduaneiros
referirem- se à aquisição de bens importados, também não se encontra no art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, que enumera os créditos decorrentes da importação,
hipótese passível de abarcar os referidos serviços. Feitas essas premissas, o documento
elaborado pela fiscalização analisa o creditamento sobre serviços portuários: Serviço
Portuários e Serviços de Carga e Descarga Os serviços portuários e serviços de carga
e descarga, também chamados de
movimentação portuária, consistem
no
descarregamento da matéria-prima do navio e seu transporte até a armazenagem. Em
outras palavras, a movimentação portuária pode ser definida como os serviços de
capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de desembarque. Verifica-se
claramente que os serviços de carga e descarga da matéria prima do navio e seu
transporte até o armazém não são aplicados no processo de moagem de trigo e misturas
para a produção de farinhas, eles são anteriores ao processo produtivo. [...] Finalizando
o feito, a autoridade apresenta planilha discriminando os valores glosados e os cálculos
dos créditos apurados no trimestre em foco, não apurando saldo passível de
ressarcimento. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Notificada do despacho,
a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade recepcionada em 18/07/2018 na
qual, inicialmente, relata haver tomado ciência do Despacho Decisório em 19/06/2018
(terça-feira) pela abertura do arquivo digital constante do link Processo Digital no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC). Não obstante,
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

prossegue, também foi intimada por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, no dia 18/07/2018 (quarta-
feira), nos termos do art. 23, §2o, inc. III, alínea “b” do Decreto no 70.235, de 1972. No
mérito, depois de historiar a origem do despacho decisório e comentar a respeito do
regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins, a contribuinte discorre sobre o
conceito de insumo defendendo que lhe deve ser conferida uma amplitude maior que a
adotada pela Administração Tributária. Advoga que nele estejam compreendidas, pelos
critérios da essencialidade ou relevância, todas as despesas com aquisição de bens e
serviços pela pessoa jurídica para a fabricação e venda de seus produtos, ainda que estes
elementos não entrem em contato direto ou não estejam diretamente vinculados com os
bens produzidos. Lembra que os órgãos julgadores administrativos federais devem
observar o conceito de insumo para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS,
alcançado pelo STJ quando do julgamento do REsp no 1.221.170, sendo inviável a
manutenção de qualquer entendimento tendente a restringir a sua aplicabilidade, como
aquele assumido pelo Sr. Auditor-Fiscal no presente caso. Fixada essa premissa, a
manifestação de inconformidade passa a combater as glosas que resultaram no
indeferimento do pedido de ressarcimento. Alega em resumo: GLOSA DE NFE/CTE CANCELADA
fiscais foram canceladas, a fiscalização não se ateve à verdade dos fatos, posto que os
respectivos cancelamentos foram realizados pelos fornecedores após decorrido o prazo
estabelecido pela legislação, isto é, 24 horas [a contribuinte apresenta como exemplo
telas extraídas de um documento fiscal apontando o cancelamento depois de
transcorrido o mencionado prazo]; não há razão para serem glosados tais valores, afinal
as operações foram corretamente tributadas e creditadas na escrita fiscal da
manifestante, considerando que não fora atendido o prazo legal estipulado para
eventuais cancelamentos; GLOSA – BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO a auditoria glosou os créditos decorrentes de aquisições de
insumos e serviços utilizados no processo produtivo, classificados no Capítulo 19 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), em função dos produtos ali elencados (i)
não constaram da lista do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004; e (ii) por se tratar de bens e
serviços tributados à alíquota zero, não gerando direito a crédito como disposto no inc. II, §2o do
do art. 3o está equivocada; isso porque, pelo princípio da não-cumulatividade, somente
não será permitido o crédito quando a operação subsequente também não for tributada,
cenário diverso daquele observado nas operações em análise; o próprio legislador, para
evitar a oneração em determinadas etapas, instituiu o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
visando a manutenção dos créditos das contribuições mesmo quando as vendas forem efetuadas
da combinação dos arts. 3o, § 2o, inc. II, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003,
com o art. 17, da Lei no 11.033, de 2004, sob a égide do princípio da não
cumulatividade, depreende-se que, quando a etapa anterior é desonerada e a
subsequente também, não seria possível o creditamento, a contrário sensu, quando uma das etapas
insumos e serviços diretamente ligados e consumidos no processo produtivo, revelando-
se essenciais à realização da atividade empresarial da manifestante, ainda que
adquiridos sem a tributação das contribuições, mas com saída posterior tributada, é
legítimo o direito creditório em tela, devendo o Despacho Decisório ser reformado
também neste ponto e revertida a glosa efetuada; GLOSA – NF COM NUMERAÇÃO
IGUAL o fundamento da glosa não fornece qualquer explicação mais detalhada e
tão pouco qualquer demonstração inequívoca da irregularidade supostamente cometida;
ao contrário, o que se vislumbra é uma descrição genérica da suposta irregularidade,
pautada presunção, como se apura da afirmação que “quando da análise dos dados foi
encontrado, por exemplo, 2 itens iguais ou com lançamento irregular relativo a um dado
documento fiscal do contribuinte (...)”; pergunta-se quais seriam estes itens iguais e a
qual “dado documento fiscal” se referia o Agente Fiscal; não é possível apurar qualquer
informação conclusiva dos três parágrafos que compõem o item de glosa em referência; a legisl
devem ser obrigatoriamente fundamentadas, acompanhadas de resumo do processo e
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

conclusão lógica, atendendo assim aos princípios da legalidade, da ampla defesa, do
contraditório e da segurança jurídica e os procedimentos fiscais que não observam os
elementos previstos no ordenamento jurídico não têm plena condição (formal e
material) de alcançar suas finalidades por obstar a manifestante no exercício do pleno
direito de defesa, devendo-se reconhecer a nulidade do glosa; mesmo assim,
examinando a planilha elaborada pela fiscalização para justificar as situações de glosa
dos créditos, denominada “Info do Contribuinte EFD Contribuições
–
período_de_apuração.xlsx”,
verificam-se
irregularidades
específicas
quanto
às
ponderações relativas às NFs 558 e 560; na linha 37607 – coluna ‘AG’ da referida
planilha, apresenta a fiscalização a seguinte justificativa para glosar o crédito oriundo da
NF no 558: “Glosar Crédito de PIS/COFINS: Sim --> Situação 03: CNPJ do participante
= 21.824.845/0001-71, Número do Documento Fiscal = 000000558 com item já
utilizado conforme linha = 36485 (...)” a análise da referida linha 36485 mostra
todas as informações atinentes a NF no 45472, geradora de crédito e decorrente de
operação realizada com empresa distinta e comportando valores diferentes daqueles
praticados na operação alicerçada pela NF no 558 [a contribuinte segue com a imagem de tela re
[a mesma sequência de raciocínio e apresentação de tela feita com relação à NF no 558 é repetida
o permite concluir que não existe
nenhuma irregularidade de lançamento duplicado por parte da manifestante, sendo
totalmente infundada a glosa realizada pela DRF de São Paulo, impondo-se a reforma
do Despacho Decisório também neste item, com o consequente reconhecimento da
integralidade do crédito pleiteado; GLOSA FRETE – TRANSPORTE DE INSUMOS a glosa
serviço de transporte de insumos configura custo de fabricação do produto final, eis que
a sua não utilização inviabiliza por completo o processo produtivo; é impossível a
produção rentável de farinha e derivados ao longo de um ano sem a utilização de
veículos que possibilitem o transporte adequado de insumos, sendo imediata a
subsunção do frete de transferência de insumo ao inc. II do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, pois é evidente a essencialidade do frete de insumos ao
processo produtivo; da mesma forma, a manifestante transfere entre suas filiais
insumos adquiridos sem a tributação das referidas contribuições (suspensão, isenção,
alíquota zero), situação que também não afasta a tributação do frete individualmente
considerado, realidade que mantém a necessidade de reconhecimento do direito à
apuração de créditos sobre tais despesas; GLOSA FRETES – TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS a glosa dos créditos apurados s
estabelecimentos do mesmo contribuinte também não deve prevalecer; como serviço
essencial ao desenvolvimento do processo produtivo do contribuinte, o frete gera direito
ao crédito de PIS e Cofins nos moldes estabelecidos pelo inc. IX do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003; isso porque a expressão “frete na operação de
venda” contida na mencionada norma, abarca justamente a conjunção de operações que,
em suma, possibilitam o transporte de bens acabados, de forma a viabilizar a própria
venda, não se restringindo exclusivamente ao “frete de venda”, mas dos fretes que possibili
processo produtivo legitima sua subsunção ao conceito de insumo para efeitos de
creditamento do PIS e Cofins, revelando-se desacertada a glosa praticada pelo Despacho
Decisório; GLOSA FRETES – AQUISIÇÃO DE MERCADORIA NÃO TRIBUTADA E DE MERC
gastos com transporte relacionados à aquisição de insumos não tributados, tais fretes
não gerariam direito a crédito; também não gerariam créditos os gastos incorridos no frete cont
fiscalização parte da premissa de que, em se tratando da aquisição de insumos não
tributados, todos os serviços/insumos necessários ao transporte dessas mercadorias
seriam “contaminados” pela impossibilidade de tomada dos respectivos créditos
relativamente à aquisição daqueles bens, na medida em que considera a realização de
uma única operação indivisível; no entanto, a própria operação de frete já é objeto
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

de tributação pelas contribuições em foco, sendo que a manifestante suportou todos os custos rel
-
se de operações dissociadas do custo efetivo de aquisição destes bens tributados à
alíquota zero de PIS e Cofins ou não considerados como enquadrados no conceito de
insumos estabelecido pela RFB, sendo evidente que tais insumos somente podem ser
recebidos pela manifestante mediante o transporte especializado; portanto, o frete
contratado, seja quando da aquisição de insumos tributados à alíquota zero de PIS e
Cofins ou de quaisquer outros empregados no processo produtivo, constitui insumo
indispensável à realização de suas atividades, sendo tal operação dissociada da efetiva
compra dos insumos, razão pela qual devem ser desconstituídas as glosas
correspondentes; GLOSA FRETE – RETORNO DE MERCADORIA DE DEPÓSITO FECHADO
depositada em depósito fechado ou armazém geral constituem fases indissociáveis do
processo produtivo da manifestante, representando, com isso, despesas essenciais para a
realização da sua atividade empresarial; neste sentido, deve ser aplicado o mesmo
entendimento firmado quanto à possibilidade de transporte entre estabelecimentos de
uma mesma pessoa jurídica dos produtos, tanto os acabados quanto os ainda em
produção, enquadrando-o como custo de produção, principalmente se consideradas as
especificidades da atividade produtiva da manifestante e a necessidade de escoamento e
regular acondicionamento da produção, até que se possa remetê-los aos respectivos
pontos de venda; GLOSA ARMAZENAGEM DE MERCADORIA – CRÉDITO IRREGULAR
armazenagem apenas de mercadorias acabadas, excluindo a armazenagem de insumos e produtos i
alimentos nos estabelecimentos industrializados estão regulamentadas pelas legislações
federais: Portaria SVS/MS no 326, de 30 de julho de 1997; Resolução – RDC Anvisa no
275, de 21 de outubro de 2002; e Resolução RDC no 216, 15 de setembro de 2004; de aco
do com a ANVISA, o estabelecimento no qual são realizadas algumas das
atividades de produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e transportes
de alimentos industrializados devem propiciar condições tais que impeçam a
contaminação e/ou a proliferação de micro-organismos e protejam contra a alteração do
produto e danos aos recipientes ou embalagens, como bem determina o item 8, do
Anexo, da Portaria SVS/MS no 326, de 30 de julho de 1997 e do item 4.9 da Resolução
RDC no 216, 15 de setembro de 2004; portanto, a correta armazenagem dos insumos
e produtos inacabados não é uma escolha da empresa, mas uma exigência da ANVISA,
de modo que a manifestante dispende recursos para tal finalidade, objetivando cumprir
as determinações legais, a fim de poder encerrar o ciclo produtivo da sua atividade
econômica, qual seja, a produção e comercialização de farinhas e derivados; assim, inequívoca
o argumento da fiscalização no sentido de que os dispêndios com armazenagem
somente seriam passíveis de crédito quando vinculados à operação de venda; a
manifestante atua na fabricação em grande escala de farinhas, farelo e gérmen de trigo,
demandando grande uso de matéria-prima que, além das especificidades do
armazenamento citadas acima, necessitam de espaço suficiente, o que por motivos óbvios não
negar a essencialidade e necessidade das despesas de armazenagem no processo
produtivo da Manifestante, tendente a gerar o faturamento tributável pelo PIS e pela
Cofins; logo, sendo o acondicionamento/armazenamento dos insumos, dos produtos
inacabados e acabados obrigatório à manifestante, a fim de atender as condições de
segurança e qualidade necessárias, mostra-se imperioso o reconhecimento ao seu direito
creditório quanto aos serviços de armazenagem em geral; GLOSA – CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO – DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL o Despacho
Decisório afirma que, para a apuração da base de cálculo dos créditos os bens ou
serviços devem ter sido adquiridos/incorridos/devolvidos nos meses em que se
apuraram os créditos; ocorre que, uma vez não efetuado o creditamento da contribuição
no período em que escriturados os documentos das respectivas operações, o contribuinte
poderá fazê-lo extemporaneamente, ou seja, em período posterior ao dos fatos
econômicos escriturados, nos termos da permissão contida na legislação tributária
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

vigente que instituiu a não cumulatividade das contribuições para o PIS e para a
Confins, conforme se vê do §4°, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003; as
apuração a que se refere o documento que lhe dá suporte não a impede de aproveitar o
crédito advindo da operação, razão pela qual deve ser validado o crédito não
reconhecido
pela
fiscalização;
GLOSA
–
CRÉDITO
PRESUMIDO
NA IMPORTA
falar em qualquer glosa de crédito presumido aproveitado em função das despesas
acessórias, tais como frete e armazenagem de bens importados, uma vez que não incluiu
tais valores na base de cálculo do crédito presumido; a ausência de demonstração fiscal
se deve, única e exclusivamente ao fato de que, novamente, não fora tomado crédito
presumido oriundo de aquisição, transporte interno ou armazenagem de mercadorias importadas
da ponderação fiscal, a própria “demonstração/justificativa” de glosa atinente ao crédito
presumido mostrou-se manifestamente genérica e desordenada; isto porque a
fiscalização em diversas oportunidades indicou em relação a uma mesma operação,
mais de 03 motivos (situações) como suposta justificativa de glosa, sem qualquer
detalhamento, segregação ou efetiva demonstração das razões de invalidação dos créditos;
legalidade, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, entre outros; há
que se ponderar que, no tocante às aquisições sujeitas a alíquota zero, o tema já foi
abordado no tópico “ (situação 02) ” em que restou demonstrado que, em se tratando de
insumos e serviços diretamente ligados e consumidos no processo produtivo, revelando-
se essenciais à realização da atividade empresarial da manifestante; ainda que
adquiridos sem a tributação das contribuições, mas com saída posterior tributada, é
legitimo o direito creditório pleiteado, sendo manifestamente irregular a glosa efetuada; em relaç
-se ao tópico “
(situação 01) ”, oportunidade em que já foi esclarecido que as operações foram
corretamente tributadas e creditadas na escrita fiscal da manifestante, compondo-a nos
estritos termos legais, notadamente considerando que não fora atendido o prazo
estipulado pela lei para eventuais cancelamentos pelos fornecedores das mercadorias. A
manifestação de inconformidade, recorrendo ao princípio da busca pela verdade
material, postula o direito de apresentar novos documentos se for necessário e defende a
conversão do julgamento em diligência para que os argumentos apresentados sejam
devidamente valorados. Anote-se, por fim, que ao longo da exposição a manifestante
enriquece sua defesa com referências à jurisprudência em apoio a suas teses. (GRIFOS
MEUS)
A recorrente tomou ciência da decisão em 26/09/2022, e interpôs Recurso
Voluntário em 24/10/2022, solicitando a reforma do acórdão ante a comprovada regularidade e
legitimidade do direito creditório pleiteado, visto seu pleno enquadramento no conceito de
insumo, cancelando-se, por conseguinte, as glosas indevidamente mantidas a deferindo
integralmente os créditos de COFINS do 3o trimestre de 2016.
É o relatório
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.998 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.720257/2018-74

Inicialmente, insta frisar não há nulidade no acórdão recorrido. Na verdade,
entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência à Unidade de origem.
Isso porque, dos documentos neste processo apresentados, verifica-se que nem
todas as comprovações foram efetivamente analisadas, a fim de verificarmos se efetivamente há
ou não o direito ao crédito de insumos.
Dessa forma, em atenção ao princípio da legalidade e com vistas a garantir a
adequada e clara informação ao sujeito passivo, nesse caso, cabe manifestação fundamentada da
autoridade fiscal acerca do possível saldo credor ressarcível.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de origem:
a)Apresente relatório conclusivo fiscal acerca do saldo credor ressarcível do
trimestre em questão, com a análise dos valores de créditos e débitos do trimestre em apreço
informados na escrita fiscal do PIS/COFINS em relação aos pontos do crédito extemporâneo,
verificando se houve uso em duplicidade do crédito em momentos diversos, no PER/DCOMP
sob exame.
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 4305
DF CARF MF
Original